Tribunal: TJPA
Processo: 0810472-31.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810472-31.2021.8.14.0000

AUTOR: JALOTO TRANSPORTES LTDA

REU: NAYRON ARAUJO RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA ELIETE SOARES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jaloto Transportes Ltda contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela embargante, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada para rescindir acórdão condenatório em indenização por danos materiais e morais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não teria sido adequadamente enfrentado o erro de fato quanto à causa da morte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar, de forma adequada, a alegação de erro de fato como fundamento para a rescisão do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de erro de fato, concluindo que a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) fornecidos pela embargante foi determinante para a caracterização do nexo de causalidade e da responsabilidade civil.

Os embargos de declaração, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a simples discordância com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1868440/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 14/02/2022).

Embora a oposição de embargos de declaração sem vícios configuráveis possa ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, no caso concreto não restou evidenciada a intenção de procrastinação, razão pela qual a penalidade não foi aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar embargos de declaração deve ser específica e relevante para o deslinde da controvérsia, não se configurando quando a decisão recorrida enfrenta suficientemente a matéria debatida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1868440/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 14/02/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Jaloto Transportes Ltda
em face de acórdão proferido por esta Egrégia Seção, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante. O agravo interno visava reformar decisão monocrática que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pela embargante para rescindir acórdão condenatório em indenização por danos materiais e morais.

A embargante alega, nos presentes aclaratórios, que o acórdão teria incorrido em omissão, ao deixar de enfrentar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto ao erro de fato que supostamente ensejaria a rescisão do julgado, nos termos do art. 966, VIII, do CPC (id. 22467406).

Nas contrarrazões, os embargados sustentam que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório e que o acórdão embargado abordou exaustivamente as questões suscitadas, não havendo qualquer omissão a ser sanada (id. 22470101).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

Os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Mérito

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não ter sido enfrentado, de forma adequada, o argumento de erro de fato quanto à causa da morte da vítima, fato que, a seu ver, poderia infirmar a conclusão do acórdão rescindendo.

Ocorre que a alegação de erro de fato foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual fundamentou-se em que a ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) fornecidos pela embargante foi o elemento central para a caracterização do nexo de causalidade e da consequente responsabilidade civil pelo óbito da vítima.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de questões já analisadas e decididas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017. III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1868440 RJ 2021/0099185-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

No caso concreto, a embargante busca, em verdade, reexaminar a matéria já amplamente debatida, não apontando omissão específica no julgado. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos controvertidos necessários ao deslinde da controvérsia, de forma clara e fundamentada.

Destaco, ainda, que a interposição de embargos de declaração sem a configuração de vícios ensejadores pode ser considerada conduta protelatória, atraindo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Entretanto, neste caso, entendo que não restou demonstrada a intenção de procrastinação, motivo pelo qual deixo de aplicar a referida penalidade, neste momento, nada obstando que venha a se configurar o caráter protelatório se mantida a insistência em matéria já debatida.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
rejeitar os embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 06/02/2025